Tribunal: TJDFT
Processo: 0733906-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. AÇÃO PENAL EM CURSO. TEMA 1139 DO STJ. REGIME INICIAL ABERTO. ART. 33, §2o, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
1. Apelações criminais contra a sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em absolvição.
3. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1139), fixou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006. No julgamento do No julgamento do EREsp no 1.916.596/SP, ficou assentado que o histórico infracional do acusado somente pode ser considerado para afastar a minorante prevista no § 4o do artigo 33, da LAD, quando acompanhado de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, a indicar gravidade dos atos infracionais pretéritos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.
5. Se a reprimenda fixada é inferior a quatro anos, deve ser estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em obediência ao ditame legal disposto no artigo 33, §2o, do Código Penal.
6. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena for inferior a 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.
7. Apelação do réu André desprovida. Apelações dos réus Geneilton e Diogo parcialmente providas.